Tribunal: TJES
Processo: 0000072-27.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000072-27.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL CARLOS BENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO FIXADA EM 1/5. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma dos arts. 29 e 69,
caput
, do Código Penal. A defesa suscitou preliminar de nulidade da prova por suposta busca pessoal ilegal e, no mérito, pleiteou a aplicação da fração máxima de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada sem mandado judicial configura ilicitude da prova por ausência de fundada suspeita; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração da fração de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal sem mandado é lícita quando baseada em fundada suspeita, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, não se exigindo ordem judicial nas hipóteses legais expressas.

O comportamento do apelante e da corré, notadamente o nervosismo extremo e a tentativa de ocultação de objetos configuram elementos concretos e objetivos suficientes para caracterizar fundada suspeita.

O redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi corretamente aplicado na fração de 1/5, com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido, bem como na presença de objeto típico da traficância (balança de precisão), o que justifica a modulação da fração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 29, 59 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.785.277/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJE 13.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 881.903/RS, Relª. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg-HC 563.849, Relª. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg-HC 983.260, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27.06.2025, DJE 27.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000072-27.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL CARLOS BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

ISRAEL CARLOS BENTO
,
inconformado com
a sentença
d
o id
13539548
,
prolatada
pel
a

magistrad
a

da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
o
condenando nas sanções previstas no artigo 33,
caput
, c/c
o
§ 4º, da Lei nº 11.343/
20
06, e
no
artigo 14, da Lei nº 10.826/
20
03, na forma dos artigos 29 e 69,
ambos
do Código Penal
,
à pena de
0
6
(
se
is
) ano
s
de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Nas razões recursais inclusas no id 13539586, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal procedida. No mérito, requer a majoração do patamar de redução da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, para o máximo legal previsto.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE DAS PROVAS

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com busca pessoal ilegal.

A busca pessoal está disciplinada no artigo 244, do Código de Processo Penal, que prevê a prescindibilidade de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Em consonância, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não se admitir a busca pessoal sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tal medida. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSUMO PESSOAL. ART. 28, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO ATENUANTE GENÉRICA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. [...] (AgRg no AREsp n. 2.785.277/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL BASEADA APENAS EM "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. [...] 4.
A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, conforme o artigo 244 do Código de Processo Penal
. 5. A jurisprudência desta Corte rechaça buscas pessoais baseadas em suspeição genérica ou impressões subjetivas, classificando-as como revistas exploratórias. [...] (AgRg no HC n. 881.903/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.).

No caso dos autos, extrai-se do conjunto fático-probatório que, na data dos fatos, a polícia militar realizava abordagem regular de trânsito, ocasião em que determinaram a aparada de um veículo utilizado no transporte de passageiros (uber), e que no interior do mesmo estavam os nacionais
ISRAEL CARLOS BENTO
e PALOMA PEREIRA DA SILVA.

Extrai-se também, que os agentes de segurança perceberam um certo nervosismo no casal, sendo que
ISRAEL CARLOS BENTO
tentava esconder algo em sua cintura, enquanto que PALOMA PEREIRA DA SILVA tremia e olhava a todo o tempo para o porta-malas do carro.

Diante de tal situação, os policiais militares resolveram revistar os mesmos, oportunidade que encontram na cintura de
ISRAEL CARLOS BENTO
01 (um) revólver calibre .22, municiado com 10 (dez) munições, e na bolsa de PALOMA PEREIRA DA SILVA, 117 (cento e dezessete) pedras de crack, além de 50g (cinquenta) gramas da mesma substância entorpecente, uma caixa com 47 (quarenta e sete) munições calibre .22, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) balaclava.

Dito isso, vejo que não assiste razão à defesa quanto à preliminar arguida.

Isso porque, ao contrário do que a defesa sustenta, não se trata o presente caso de busca pessoal fundada em mero nervosismo ou elementos isolados, mas em elementos concretos e objetivos, como por exemplo, o comportamento desproporcional dos agentes, e a tentativa de esconder algo que estava na cintura de um deles, como acima demonstrado.

Assim, resta claro que tais situações se mostram suficientes para caracterizar fundada suspeita a ensejar a busca pessoal procedida. Sobre o tema, vejamos os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu ordem de habeas corpus, na qual se alegava a ilicitude de prova decorrente de busca veicular ilegal, ilegalidade na majoração da pena-base e negativa de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A agravante foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, por tráfico de drogas, com base na apreensão de mais de 10 kg de maconha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial foi lícita, considerando a alegada ausência de fundada suspeita. 4. Outra questão em discussão é a legalidade da majoração da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de droga apreendida, e a inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A busca pessoal e veicular foi considerada lícita, pois realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, uma vez que a agravante demonstrou nervosismo e tentou esconder a droga durante a abordagem
. 6. A majoração da pena-base foi justificada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e o art. 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade na decisão. 7. A inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi mantida, pois as circunstâncias do caso indicam dedicação habitual ao tráfico de drogas, não sendo a agravante considerada traficante episódica. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP. 2. A majoração da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela quantidade de droga apreendida, conforme art. 42 da Lei de Drogas. 3. A inaplicabilidade do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas é mantida quando há indícios de dedicação habitual ao tráfico de drogas". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Lei nº 11.343/2006, art. 42; CP, art. 59. STJ, AGRG no HC 897.275/SC, Rel. Min. Jurisprudência relevante citada: Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11.06.2024; STJ, AGRG no HC 734.212/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.09.2022; STF, AGRG no RHC 229.514, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23.10.2023. (STJ; AgRg-HC 983.260; Proc. 2025/0057539-9; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 27/06/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS. ALEGADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ATUAÇÃO POLICIAL FUNDAMENTADA EM COMPORTAMENTOS OBJETIVAMENTE SUSPEITOS. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
busca pessoal é lícita quando baseada em comportamentos objetivamente suspeitos. O investigado apresentou nervosismo desproporcional e simulou porte de objeto na cintura ao avistar a viatura, condutas indicativas de atividade criminosa posteriormente confirmadas pela descoberta de drogas e armamento
. 2. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando presentes fundadas razões de flagrante delito. As circunstâncias objetivas justificaram a diligência, não se tratando de mera desconfiança policial, mas de percepção técnica confirmada pela descoberta material dos ilícitos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.674.456; Proc. 2024/0226755-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 17/06/2025; DJE 25/06/2025)

Evidencia-se, portanto, a legalidade e a regularidade da busca pessoal realizada, em razão de elementos concretos e objetivos que antecederam a abordagem e a busca pessoal, demonstrando-se a licitude da conduta dos agentes.

Assim sendo,
rejeit
o a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, registro que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou de irregularidade, e ainda conta com a confissão do apelante.

Ato contínuo, passo a apreciar o pedido de majoração do patamar da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que “
[...],
a sentença aplicou o redutor em um grau médio de metade (1/5), sem apresentar justificativas
[...].
”.

Analisando a sentença objurgada, observo que a magistrada de primeiro grau aplicou a minorante em questão na fração de 1/5 (um quinto), em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, aliada a apreensão de objetos típicos do tráfico de entorpecentes,
in verbis
:

2.1.1 Da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006:

Para concessão do benefício do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa.

Analisando os autos, em especial a Relação de Processos por Pessoa dos acusados
ISRAEL CARLOS BENTO
e
PALOMA PEREIRA DA SILVA
extraída a Relação de Processos por Pessoa do sistema e-Jud e as informações do sistema SEEU, é possível verificar que eles são primários e que não restou comprovado nos autos que se dedicassem a atividade criminosa, tampouco que integrassem organização criminosa. Não há notícias reiteradas de seu envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes. Sendo assim, tendo em vista que o réu preenche o requisito da primariedade,
concedo a benesse
.

Assim, verifica-se cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33 § 4º, da Lei 11.343/06, concedo a redução da pena, aplicando a fração de
1/5 para Israel Carlos Bento
, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como a apreensão de objetos típicos do tráfico, e a fração
máxima de 2/3 para Paloma Pereira da Silva
, diante da ausência de elementos que indiquem seu envolvimento direto na traficância.

Por ser oportuno, rememoro que foram apreendidos 120 (cento e vinte) pedras de crack, pesando ao todo 76,8g (setenta e seis gramas e oito decigramas), além
de
01 (uma) balança de precisão.

A par disso, diferentemente do que a defesa sustenta, observo que a minorante foi fixada no patamar de 1/5 (um quinto) sob fundamentação idônea, concreta e suficiente, bem como não se mostra desproporcional. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITE AFERIR A DEDICAÇÃO DOS ACUSADOS À ATIVIDADE CRIMINOSA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/5 (UM QUINTO) EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MODULAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento dos Acusados com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2.
Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3.
No caso, mostra-se proporcional e suficiente a aplicação do redutor na fração de 1/5 (um quinto), em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido
em poder do agravante Rafael
. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que, ainda que fixada pena inferior a 8 anos e que sejam favoráveis as circunstâncias judiciais, tratando-se de réu reincidente, cabe a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena. 5. Na hipótese, considerada a pena imposta (5 anos e 10 meses de reclusão) e a reincidência do agravante Carlos, justificado se mostra o regime prisional fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 563.849; Proc. 2020/0048374-0; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 08/02/2022; DJE 03/03/2022).

Assim, tenho por inviável o acolhimento do pleito defensivo de majoração do patamar da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)